Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 13/5/2025, pelos crimes de ameaça e injúria (artigos 147 e 140, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, pleiteando, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente no contexto de violência doméstica; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, que destaca a gravidade dos fatos, a periculosidade do paciente e o risco à integridade física e psicológica da vítima.
4. Relatos constantes dos autos indicam reiteração de condutas delitivas contra a vítima, incluindo ameaças de morte com arma branca, violência física, emocional e sexual, e descumprimento de medidas anteriores, como rompimento de tornozeleira eletrônica.
5. A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão evidenciados nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante e nos objetos apreendidos, como faca e tornozeleira rompida.
6. O periculum libertatis está configurado diante do histórico de violência, do temor real da vítima e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
7. Em conformidade com o artigo 20 e o artigo 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, no caso concreto, inclusive independentemente de reincidência ou prévia imposição de medidas protetivas.
8. A alegação de que a pena em abstrato dos delitos imputados não justificaria a prisão cautelar não prevalece diante do risco concreto à vítima e da especial gravidade do caso.
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a segregação cautelar é medida legítima e adequada em casos de violência doméstica com risco real à vítima e histórico de reiteração.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 12-C, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024. TJDFT, HC 0702026-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022, PJe 16.12.2022. TJDFT, HC 0754933-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024, DJe 05.02.2024.